Tribunal: TJSP
Processo: 2242864-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução – Irresignação da embargante – Execução não garantida – Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Inteligência do art. 919, §1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.